Tribunal: TJPA
Processo: 0001615-52.2012.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001615-52.2012.8.14.0062

APELANTE: ROBSON GRIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO PROCESSO.
REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurgência da defesa contra sentença que condenou o réu pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2.

A defesa sustenta:

2.1

N
ulidade por ausência formal do recebimento da denúncia.

2.2

Nulidade pelo não enfrentamento da tese defensiva das preliminares.

III. Razões de decidir

3.

Nossa jurisprudência dominante entende que a falta de despacho expresso de recebimento da denúncia não constitui causa de nulidade do processo, eis que a citação dos acusados para apresentarem suas defesas pressupõe um juízo implícito de admissibilidade da ação e, consequentemente, o recebimento tácito da denúncia.

4.

A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória.

5.

Em razão do momento em que a decisão é proferida - no limiar do processo -, o juiz exerce uma cognição sumária, limitada em sua profundidade, permanecendo em nível superficial. Logo, eventual rejeição da absolvição sumária do acusado não faz coisa julgada formal e material, nem tampouco impede que, por ocasião da sentença final, possa o juiz absolver o acusado com base em fundamento anteriormente rejeitado.

6.

A defesa não se desincumbiu de demonstrar qual o prejuízo suportado pelo réu em razão da suposta ilegalidade de não apreciação das teses de Defesa de forma mais aprofundada, notadamente porque, conforme jurisprudência, as teses arguidas em sede de resposta à acusação serão apreciadas e debatidas no momento adequado, qual seja, durante a instrução processual.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Tese de julgamento: a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, tratando-se de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da CF/88, admitindo assim, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, pois carece de formalidade que a norma empresta ao ato judicial em questão.

Dispositivos relevantes: art. 41 e 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 180079 PR 2023/0139582-0,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. 30/10/2023
);
STF HC 233740 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 04-12-2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001615-52.2012.8.14.0062

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

APELANTE: ROBSON GRIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação

interposta por
ROBSON GRIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I (antiga redação) e II, do CP (roubo majorado) e artigo 244-B, da Lei nº 8.072/90 (corrupção de menores), na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça denúncia que o denunciado Robson Gris e o adolescente Hiago Inácio chegaram à chácara indicada, de propriedade do senhor João Machado Sobrinho, sendo que Robson Gris portava um revólver calibre 32 de propriedade de Hiago Inácio, ocasião em que, mediante grave ameaça, amarraram o senhor João Machado e dele subtraíram um revólver cal. 38, uma carabina cal. 44, uma espingarda cal. 20, um talão de cheques e uma máquina digital da marca Samsung.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17526481), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17526491) pugnando pela nulidade por ausência formal do recebimento da denúncia e
nulidade pelo não enfrentamento da tese defensiva das preliminares
.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id ).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 18434183).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da nulidade por ausência formal do recebimento da denúncia.

Apesar do pleito da defesa, a decisão deve restar incólume por seus próprios fundamentos.

Isso porque nossa jurisprudência dominante entende que a falta de despacho expresso de recebimento da denúncia não constitui causa de nulidade do processo, eis que a citação dos acusados para apresentarem suas defesas pressupõe um juízo implícito de admissibilidade da ação e, consequentemente, o recebimento tácito da denúncia.

Vejamos nossa jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA - VIABILIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - RELEVÂNCIA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA -RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 - READEQUAÇÃO - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. - O recebimento da denúncia prescinde de fundamentação pormenorizada, e pode se efetivar de forma implícita, devendo ser considerado como tacitamente admitida a persecução criminal no momento em que é ordenada a citação do acusado para responder à acusação - Comprovado, nos autos, que a acusada incorreu em uma das condutas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, restando demonstrada a destinação mercantil da droga, não há falar em absolvição - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova - Se a agente é primária e não há comprovação de que se dedicava a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Não sendo expressiva a quantidade de drogas apreendidas, deve ser fixada a fração redutora máxima da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Reduzida a reprimenda da apelante, não reincidente, para quantum inferior ou igual a 04 (quatro) anos no crime de tráfico de drogas, deve ser abrandado o regime prisional para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0020115-89.2016.8.13.0116 1.0000.23.221028-6/001, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional. 4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 5. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 180079 PR 2023/0139582-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023).

Portanto, resta assente que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, tratando-se de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da CF/88, admitindo assim, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, pois carece de formalidade que a norma empresta ao ato judicial em questão.

A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória.

Desta maneira, afasto a tese de nulidade por ausência de recebimento da denúncia.

2. Nulidade pelo não enfrentamento da tese defensiva das preliminares

Em decisão de Id 17526446 o magistrado
a quo
assim consignou:

“As defesas envolvem matéria eminentemente fática, o que exige dilação probatória, vez que não logrou descaracterizar peremptoriamente a infração, tampouco, arguiu preliminares ou vícios processuais que importem reconhecimento imediato ou que tenham o condão de afastar cabalmente a infração narrada ou seus supostos autores. Não estando caracterizada nenhuma hipótese de absolvição sumária contida no art. 397 do CPP, determino o prosseguimento do feito, contra Robson Gris, Fernando Francisco de Lima Rodrigues, Marcos Pereira dos Santos e Davydson Wanderson Neto Costa”.

Importante destacar que neste momento processual, o magistrado não deve adentrar incisivamente em detalhes sobre a materialidade e autoria do fato, sob pena de realizar um juízo precipitado de mérito.

Em razão do momento em que essa decisão é proferida - no limiar do processo -, o juiz exerce uma cognição sumária, limitada em sua profundidade, permanecendo em nível superficial. Logo, eventual rejeição da absolvição sumária do acusado não faz coisa julgada formal e material, nem tampouco impede que, por ocasião da sentença final, possa o juiz absolver o acusado com base em fundamento anteriormente rejeitado.

Assim, não há falar em nulidade da decisão de recebimento da denúncia e de análise da resposta à acusação, quando se percebe que o magistrado singular externou as razões de seu convencimento adequadamente, rebatendo, ainda que sucintamente, as teses aventadas pelo réu em sua resposta à acusação.

A fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação, situação não evidenciada no caso em apreço, considerando que o magistrado a quo registrou que a defesa "
não logrou descaracterizar peremptoriamente a infração, tampouco, arguiu preliminares ou vícios processuais que importem reconhecimento imediato ou que tenham o condão de afastar cabalmente a infração narrada ou seus supostos autores
".

Outro ponto que merece destaque é que a defesa não se desincumbiu de demonstrar qual o prejuízo suportado pelo réu em razão da suposta ilegalidade de não apreciação das teses de Defesa de forma mais aprofundada, notadamente porque, conforme jurisprudência, as teses arguidas em sede de resposta à acusação serão apreciadas e debatidas no momento adequado, qual seja, durante a instrução processual.

Nesse sentido, é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO MOMENTO PROCESSUAL. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF.1. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente , com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 2. A decisão de ratificação do recebimento da denúncia, tal como o pronunciamento confirmado, não exige enfrentamento detalhado das alegações consignadas na resposta à acusação . 3 . As razões veiculadas no ato pelo qual ratificado o recebimento da denúncia, embora sucintas, mostram-se adequadas e compatíveis com a fase inicial do processo, a qual não exige motivação aprofundada acerca do teor da peça acusatória, tampouco das alegações suscitadas na resposta à acusação. Precedentes. 4 . O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida, como no caso concreto. Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF HC 233740 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-02-2024 PUBLIC 05-02-2024 ).

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA DESSA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Esta Suprema Corte já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. II O Magistrado de primeiro grau fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. Fica afastada, por conseguinte, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que, na fase do art. 397 do CPP, não acolhe as preliminares arguidas pela defesa e afasta o pedido de absolvição sumária. III A decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, alinha- se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que "o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação". (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011). IV Agravo regimental improvido. (STF HC 233036 AgR, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023)

Desta forma, não há como se acolher a tese de nulidade por ausência de fundamentação no recebimento da denúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, afastando as preliminares suscitadas e mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 07/10/2024